Tribunal: TJDFT
Processo: 0702819-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL. ALIMENTOS. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUMENTO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO SALARIAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 1.699 do Código Civil dispõe que, se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
2. Não comprovadas as alegações de aumento da família sem alteração salarial, os elementos carreados aos autos não se prestam à redução pretendida em caráter de urgência, sendo imperioso aguardar o regular trâmite da ação com vistas a apurar a efetiva capacidade do alimentante e a real necessidade do alimentado.
3. Recurso não provido.